Tribunal: TJES
Processo: 0030764-73.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030764-73.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: EDSON JOSE SANTANNA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em face da r. sentença de fls. 113/118 (id. 2017282) integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 128-9 (id 2017282), proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente do Trabalho que, nos autos da “
a
ção previdenciária de conversão de auxílio-doença – esp. 31 para auxílio-doença por acidente de trabalho - esp. 91 C/C com concessão de auxílio-acidente – espécie 94”
ajuizada por contra ele por
EDSON JOSE SANTANNA
,
julgou improcedente a pretensão exordial, deixando porém de determinar a restituição dos valores adiantados em sede de verba honorária pericial.

Em suas razões de fls. 131/132, a parte apelante aduz, em síntese, que a restituição da verba honorária pericial adiantada pela autarquia previdenciária deveria ser de responsabilidade do Estado do Espírito Santo, visto que este detém o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes.

Destarte, requer que seja provido o recurso e reformada a r. sentença apenas para fins de determinar ao Estado do Espírito Santo que proceda o ressarcimento à autarquia previdenciária dos honorários periciais adiantados.

Sem contrarrazões, apesar do apelado ter sido intimado (fls. 134).

O Estado do Espírito Santo fora intimado para apresentar contrarrazões, o que fora cumprido no id. 228410.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, .

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em face da r. sentença de fls. 113/118 (id. 2017282) integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 128-9 (id 2017282), proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente do Trabalho que, nos autos da “
a
ção previdenciária de conversão de auxílio-doença – esp. 31 para auxílio-doença por acidente de trabalho - esp. 91 C/C com concessão de auxílio-acidente – espécie 94”
ajuizada por contra ele por
EDSON JOSE SANTANNA
,
julgou improcedente a pretensão exordial, deixando porém de determinar a restituição dos valores adiantados em sede de verba honorária pericial.

Em suas razões de fls. 131/132, a parte apelante aduz, em síntese, que a restituição da verba honorária pericial adiantada pela autarquia previdenciária deveria ser de responsabilidade do Estado do Espírito Santo, visto que este detém o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes.

Destarte, requer que seja provido o recurso e reformada a r. sentença apenas para fins de determinar ao Estado do Espírito Santo que proceda o ressarcimento à autarquia previdenciária dos honorários periciais adiantados.

O Estado do Espírito Santo fora intimado para apresentar contrarrazões, o que fora cumprido no id. 228410.

Pois bem.

De início, destaco que a competência para processar e julgar as ações acidentárias em face do instituto de previdência social é originária da Justiça Comum Estadual, conforme exceção preceituada no art. 109, inciso I da Constituição Federal e corroborado pelo art. 129, inciso II da Lei n. 8.213/91, que é a hipótese dos autos. Dessa forma, não é caso de aplicação do disposto na Lei n. 13.876/2019 que versa sobre processos que tramitam na Justiça Estadual, no exercício da competência delegada pela Justiça Federal.

Dito isso, destaco que cinge-se a controvérsia em averiguar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais quando a prova for requerida pela parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

De plano, em detida análise dos autos, observo que trata-se de perícia médica requerida pelo demandante à fl. 06. Destaco que, nestes casos, de acordo com o disposto no artigo 1º da resolução 06/2012 deste Ilustre Tribunal os honorários de peritos médicos em que a parte a quem couber o ônus da prova estiver amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita, deverão ser suportados pelo Estado do Espírito Santo.

Destaco ainda que, sob o rito dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema 1.044), o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese no mesmo sentido:

Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. PAGAMENTO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E DE ISENÇÃO LEGAL. DEVER DO ESTADO. RECURSO PROVIDO. 1. Cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação de acidente do trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991. 2. Recurso provido. (TJES; AC 0026537-06.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 25/01/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. INSS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO, E DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA PERICIAL QUE CONCLUIU PELA NÃO MANIFESTAÇÃO DA MOLÉSTIA E AUSÊNCIA DE NEXO COM A ATIVIDADE LABORATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO RESSARCIMENTO DO VALOR ANTECIPADO PELA AUTARQUIA COM HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE AUTORA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O DO REQUERENTE E PROVIDO O DO REQUERIDO. 1. O laudo pericial não traz qualquer mácula em seu conteúdo apto a ensejar sua nulificação. Isso por que os trabalhos foram conduzidos de forma adequada, analisando-se as queixas e o histórico médico narrado pelo próprio periciado, além de exame físico do autor, tendo consignado que o autor mantinha sua capacidade laboral preservada, estando ausente nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional. 2. Os exames e laudos médicos colacionados pela autora na inicial, ainda que considerados, apenas evidenciariam a patologia, não sendo suficiente para estabelecer sua origem laboral. 3. Nas ações acidentárias em que o segurado está litigando sob pálio da Assistência Judiciária Gratuita ou de isenção legal, quando o INSS adianta honorários periciais e, ao final, é vencedora, deve o Estado promover o ressarcimento dos valores despendidos. Precedentes. 4. Recursos conhecidos, improvido o do autor e provido o do INSS para condenar o Estado do Espírito Santo ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados. (TJES; AC 0000197-54.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 08/02/2022; DJES 08/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO INSS. RESSARCIMENTO. DEVER DO ESTADO. TEMA REPETITIVO 1044. RECURSO PROVIDO. 1. Em sede de rito dos recursos especiais repetitivos afetado pelo tema 1.044, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou tese em que nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/991. (REsp 1824823/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021). 2. De fato não se pode impor que o beneficiário de assistência judiciária gratuita assuma os custos dos honorários periciais, muito menos que o perito assuma o ônus gratuito de seu labor. Assim, a obrigação deve ser estabelecida em desfavor do Estado, pois a este cabe o dever Constitucional (artigo 5º, inciso LXXIV) de prestar a assistência judiciária aos que necessitem. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes . (REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018). 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001621-34.2018.8.08.0024 , Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 17/02/2022)”.

APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SUCUMBENTE. DEVER DO ESTADO. 1. - A perícia médica foi satisfatoriamente elaborada mostrando-se útil para o fim a que se destina, não havendo motivo para complementação da prova. 2. - Nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991 o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Logo, inexistindo redução da capacidade para o trabalho habitual, não há direito ao benefício.
3. - É dever do Estado arcar com o ônus do pagamento dos honorários periciais nos casos em que o beneficiário da assistência judiciária gratuita restar sucumbente. Precedentes do STJ
.
4. - Recurso interposto pelo autor desprovido. Recurso interposto pelo réu provido. (TJES, Classe: Apelação, 067080008757, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 25/06/2018).

Desse modo, diante do exposto e com fulcro no artigo 5º LXXIV, faz-se inexorável o reconhecimento da responsabilidade do Estado do Espírito Santo para ressarcir os valores adiantados pela autarquia previdenciária, em razão do seu dever Constitucional na prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Além do mais, como também já decidiu o c. STJ, “não há violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro (AgRg no REsp. 1.568.047/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 2.3.2016)”. (AgRg no REsp 1414018/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e a ele
D
OU

PROVIMENTO
para determinar que o Estado do Espírito Santo realize o ressarcimento dos honorários periciais adiantados.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
HONORÁRIOS PERICIAIS

–
RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS PELO INSS
–
PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
–

APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 06/2012 TJES
–
INCIDÊNCIA DO
TEMA 1.044 STJ
–
DEVER DO ESTADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme determina o artigo 1º da resolução TJES 06/2021, os honorários de peritos médicos em que a parte a quem couber o ônus da prova estiver amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita, deverão ser suportados pelo Estado do Espírito Santo.

2.
Sob o rito dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema 1.044), o colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou a tese de que “Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.”

3
.
Não se pode impor ao beneficiário da assistência judiciária gratuita o ônus de arcar com os honorários periciais, sendo que tal obrigação deve ser estabelecida em desfavor do Estado, em consonância com o disposto no artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal.

4. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.